Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700224-75.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES DA PURIFICACAO APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Concedo o prazo de 5 (cinco) dias a BANCO SAFRA S.A. para atualizar procuração e substabelecimento sob pena de considerar ineficazes os atos praticados (STJ. REsp 264.101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 06/04/2009). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora